Tribunal: TJPA
Processo: 0802615-65.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5893 - Crime Contra a Administração da Justiça - Lei da Ação de Alimentos
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802615-65.2020.8.14.0000
AUTORIDADE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

AUTORIDADE COATORA: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0802615-65.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AUTOS DE
HABEAS CORPUS
COLETIVO, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: BELÉM/PA

IMPETRANTE: DEFENSORA PÚBLICA VERENA FIDALGO BARROS

PACIENTES: TODOS OS PRESOS DEVEDORES DE ALIMENTOS NO SISTEMA PRISIONAL DO ESTADO DO PARÁ

IMPETRADOS: JUÍZOS CÍVEIS COM COMPETÊNCIA PARA DECRETAR PRISÃO DO DEVEDOR DE ALIMENTOS

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
COLETIVO, COM PEDIDO LIMINAR. PRISÃO POR DÉBITO ALIMENTAR (ART. 528 DO CPC). SUSPENSÃO E REVOGAÇÃO DE PRISÃO DE DEVEDORES DE ALIMENTOS.

PANDEMIA.
COVID
-19. ART. 6º DA RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. LIMINAR RATIFICADA.

1.
“(...) deve-se autorizar o emprego do presente writ coletivo, dado o fato de que se trata de um instrumento que se presta a salvaguardar um dos bens mais preciosos do homem, que é a liberdade. Com isso, ademais, estar-se-á honrando a venerável tradição jurídica pátria, consubstanciada na doutrina brasileira do habeas corpus, a qual confere a maior amplitude possível ao remédio heroico, e que encontrou em Ruy Barbosa quiçá o seu maior defensor. Segundo essa doutrina, se existe um direito fundamental violado, há de existir no ordenamento jurídico um remédio processual à altura da lesão”.
(STF - HC: 143641 SP - São Paulo 0004590-38.2017.1.00.0000, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Data de Julgamento: 20/02/2018, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-215 09-10-2018).

2.

A Organização Mundial de Saúde declarou, em 30 de janeiro de 2020, que o surto do novo coronavírus constitui uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), caracterizando-o, em 11 de março de 2020, como pandemia.

3.
Sendo considerada

a situação de excepcionalidade, é razoável e adequado, aos termos da Recomendação nº 62/2020 do CNJ, a suspensão das prisões impostas como meio coercitivo ao adimplemento de débito alimentar.

3.1.
Em que pese os termos da liminar concedida pelo Superior Tribunal de Justiça – convertendo a prisão civil de todos os devedores de alimentos do país em reclusão domiciliar –, entendo que a medida implementada, durante o plantão judicial, além de mais benéfica aos “pacientes”, contempla, a um só tempo, os interesses do devedor, do sistema de saúde e dos credores da dívida alimentar, especialmente ao se considerar que se a medida for cumprida em regime domiciliar (durante quarentena), os débitos não mais poderão ser executados, nos termos do §3º do art. 528 do CPC. Julgados dos STJ.

4.
Ordem conhecida e concedida, confirmando-se a liminar anteriormente deferida.

RELATÓRIO

Cuida-se da ordem de
habeas corpus
coletivo, com pedido liminar, impetrada pela Defensora Pública Verena Fidalgo Barros, em favor de
todos os devedores de alimentos presos no sistema prisional do Estado do Pará
, alegando constrangimento ilegal por parte de todos os magistrados de 1º Grau que tem competência para decretar a prisão civil decorrente de inadimplência de pensão alimentar, tendo em vista a existência de pandemia de Covid-19, doença causada pelo Sars-Cov-2, requerendo a concessão da ordem em caráter liminar, com ratificação ao final, a fim de suspender o cumprimento de mandados de prisão de devedores de alimentos provenientes de processos em trâmite no Estado pelo prazo de 90 dias, e determinar a expedição de alvará de soltura em favor de todos os devedores de alimentos recolhidos em cárcere por inadimplemento de pensão alimentícia.

A impetrante juntou a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça (ID nº 2.888.098), as Portarias do Tribunal de Justiça do Estado do Pará referentes ao expediente durante a situação de pandemia (ID nº 2.888.099), uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em caso semelhante (ID nº 2.888.100) e
print
da tela de um celular com imagem postada pela Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPA –, (ID nº 2.888.101).

O
writ
foi distribuído inicialmente no plantão judicial do dia 21/03/2020, ocasião em que
a Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias concedeu a liminar
determinando
“a imediata suspensão do cumprimento de mandados de prisão expedidos contra devedores de alimentos, provenientes de processos em trâmite neste Estado, pelo prazo de 90 dias, bem como determinando a expedição de Alvará de Soltura àqueles que pelo mesmo motivo estejam presos.

A Desembargadora plantonista dispensou as informações e encaminhou os autos ao parecer do
custos legis
e, posteriormente, à distribuição normal.

No dia 26/03/2020 o Ministro do Superior Tribunal de Justiça Paulo de Tarso Sanseverino, acolhendo pedido da Defensoria Pública da União, em
HC
originário impetrado naquela Corte Superior
“deferiu parcialmente a medida liminar para determinar o cumprimento das prisões civis por devedores de alimentos em todo o território nacional, excepcionalmente, em regime domiciliar”.

Na mesma decisão, o Ministro ressaltou que:

“as condições de cumprimento da prisão domiciliar serão estipuladas pelos juízos de execução de alimentos, inclusive em relação à duração, levando em conta as medidas adotadas pelo Governo Federal e local para conter a pandemia do Covid-19.

A presente decisão, entretanto, não revoga a adoção de medidas mais benéficas eventualmente já determinadas pelos juízos locais”.
(STJ - HC: 568.021 2020/0072810-3, Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Data de Publicação: DJ 26/03/2020).

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP –, encaminhou, via e-mail, ofício nº 184/2020-DEC/SEAP datado de 29/03/2020, descrevendo a situação carcerária dos presos em razão de débito alimentar,
in verbis
:

“Ao cumprimentá-los cordialmente, encaminho a Vossas Excelências a
Relação das 30 (trinta)
pessoas devedoras de alimentos pesquisadas por esta Diretoria de Execução Criminal em virtude do Habeas Corpus coletivo nº 0802615-65.2020.8.14.0000, juntamente com os respectivos Alvarás de Soltura.

........................................................................................................

Ademais, conforme relação anexa, do
total de 30 (trinta) pessoas presas devedoras de alimentos
,
12 (doze) internos respondem também a processos penais na condição de réu preso
, resultando na impossibilidade do cumprimento do Habeas Corpus,
10 (dez)
internos foram
beneficiados com a decisão coletiva no writ
,
03 (três)
foram
liberados em decorrência da expedição de Alvarás de Soltura pelas respectivas varas criminais, 02 (dois) foram liberados em virtude de decisões de outros Estados (Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul)
e
03 (três) permanecem presos
tendo em vista que os
mandados de prisão são oriundos de outros Estados
(Ceará, Rondônia e Maranhão)”.
(grifos no original).

O Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva,
na condição
de
custos legis,
manifestou-se pelo conhecimento e concessão da ordem.

É o relatório.

VOTO

Antes de adentrar no mérito da ação constitucional, creio ser necessário tecer alguns comentários acerca da admissibilidade do
Habeas Corpus
coletivo.

Não é de hoje que a doutrina e a jurisprudência divergem sobre a admissão da impetração do
habeas corpus
para a proteção coletiva do direito de liberdade
.

Nada obstante, a partir do julgamento do HC nº 143.641/SP, a 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, admitiu-se a impetração de
Habeas Corpus
coletivo, em virtude da aplicação, por analogia, do artigo 21 da Lei nº 12.016, de 2009, e do artigo 12 da Lei nº 13.330, de 2016, dispositivos que autorizam a protocolização de mandado de segurança e mandado de injunção coletivos, uma vez que tais institutos jurídicos pertencem ao mesmo gênero do
habeas corpus: writ
constitucional.

Por ser extremamente oportuno, relembro que o Mandado de Segurança é originário da teoria brasileira do
habeas corpus
; e o Mandado de Injunção teve sua origem no MS. Há, portanto, inegável elo entre os três institutos, de modo a autorizar – dentro do microssistema de Ações e Remédios constitucionais – a incidência de preceitos legais de regência de um em relação aos outros, salvo disposição em contrário, inexistente no particular.

Sobre o tema, o Ministro Ricardo Lewandowski, Relator do
habeas corpus
nº 143.641/SP, assim se pronunciou:

“(...) deve-se autorizar o emprego do presente writ coletivo, dado o fato de que se trata de um instrumento que se presta a salvaguardar um dos bens mais preciosos do homem, que é a liberdade. Com isso, ademais, estar-se-á honrando a venerável tradição jurídica pátria, consubstanciada na doutrina brasileira do habeas corpus, a qual confere a maior amplitude possível ao remédio heroico, e que encontrou em Ruy Barbosa quiçá o seu maior defensor. Segundo essa doutrina, se existe um direito fundamental violado, há de existir no ordenamento jurídico um remédio processual à altura da lesão.

À toda evidência, quando o bem jurídico ofendido é o direito de ir e vir, quer pessoal, quer de um grupo de pessoas determinado, o instrumento processual para resgatá-lo é o habeas corpus individual ou coletivo”.

No mesmo sentido, manifestou-se o Ministro Dias Toffoli:

“Não se deve perder de vista que a
Constituição
previu o mandado de segurança coletivo para direitos outros (
CF
, art.
5º
LXX) não amparados pelo habeas corpus. Logo, com maior razão a figura coletiva cabe ser instrumentalizada por essa ação constitucional, já que ela protege o direito indisponível à liberdade”.

Sob todos os prismas, portanto,
é licito sustentar a admissibilidade de
habeas corpus
coletivo
[1]
, podendo-se,

conceituar tal instrumento como:
“uma ação coletiva constitucional, com natureza de garantia constitucional fundamental, de aplicabilidade imediata e de interpretação ampliativa, cabível para tutelar o direito de liberdade de locomoção em todas as suas dimensões, sejam difusas, coletivas ou situações individuais que hajam homogeneidade de questões de fato ou de direito levando-se em consideração a summa divisio constitucionalizada, tendo em vista estar o habeas corpus previsto no art. 5º, LXVIII, no capítulo dos direitos e deveres individuais e coletivos da Constituição da República de 1988”
[2]
.

Pois bem.

Como destacado no relatório, a Defensoria Pública pleiteia, em razão da pandemia do Sars-Cov-2, a suspensão do cumprimento de mandados de prisão de devedores de alimentos provenientes de processos em trâmite no Estado, bem como a determinação de expedição de alvará de soltura em favor daqueles que já estão no cárcere por inadimplemento de pensão alimentícia.

Tal situação se encaixa, perfeitamente, na tutela do
habeas corpus
, com base em direitos individuais homogêneos, uma vez que a pretensão decorre de origem comum, os pacientes são individualizáveis, inicialmente indeterminados – impetração que não indica relação de pacientes –, mas facilmente determináveis – como demonstrado na relação encaminhada pela SEAP.

A Organização Mundial de Saúde declarou, em 30 de janeiro de 2020, que o surto do novo coronavírus constitui uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), caracterizando-o, em 11 de março de 2020, como pandemia.

Atravessamos um período excepcional, provocado pela expansão da COVID-19 em todos os níveis da sociedade, a exigir de agentes públicos medidas urgentes, capazes de interromper a disseminação de tal vírus.

É nesse contexto que o pedido é admitido.

Indiscutível que devedores de alimentos podem ser mantidos no regime fechado, separados dos presos comuns (art. 528, § 4, CPC). Tratam-se de pessoas que não cometeram crimes, mas que pelo ilícito civil ficam, em razão de execução indireta de débito alimentar, encarcerados em espaços sabidamente insalubres (STF - ADPF nº 347/DF), de forma que, nesses casos, não se justifica potencializar os vetores de disseminação pelo contágio da COVID -19.

Não ouvido que há medidas em andamento nos órgãos governamentais no sentido de reavaliar a situação de internos do sistema prisional, uma destas medidas, diretamente relacionada ao presente pedido, advém do Conselho Nacional de Justiça, mais especificamente do artigo 6º da Recomendação nº 62, de 17.03.2020, a qual recomenda aos magistrados com competência cível que considerem a colocação em prisão domiciliar das pessoas presas por dívida alimentícia, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus.

Logo se vê, portanto, que a situação excepcionalíssima exige do Judiciário também uma prestação jurisdicional excepcional, tendo por norte, pessoas que não cometeram crimes, mas que, pelo ilícito civil, restam encarcerados em espaços sabidamente insalubres, tornando-se possíveis disseminadores do vírus.

Ademais, em que pese os termos da liminar concedida pelo Superior Tribunal de Justiça – convertendo a prisão civil de todos os devedores de alimentos do país em reclusão domiciliar –, entendo que a medida implementada, durante o plantão judicial, pela Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, além de mais benéfica aos “pacientes”, contempla, a um só tempo, os interesses do devedor, do sistema de saúde e dos credores do débito alimentar, especialmente ao se considerar que, se a medida for cumprida em regime domiciliar (durante quarentena), os débitos não mais poderão ser executados, nos termos do §3º do art. 528 do CPC, uma vez que a jurisprudência somente autoriza a reiteração de prisões com base em dívidas diversas, não podendo ser a mesma reiterada e unificada, porquanto já foi objeto da primeira prisão.

Nesse sentido, cito julgados do STJ:

“HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. DÍVIDA ALIMENTAR. ORDEM DE PRISÃO. REITERAÇÃO. CUMPRIMENTO DE PRISÃO ANTERIOR. DÉBITO ALCANÇADO PELA MEDIDA RESTRITIVA DE LIBERDADE. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 309/STJ. PARÂMETROS. CASO CONCRETO. INCOMPATIBILIDADE. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SEGREDO DE JUSTIÇA. IMPRESCINDIBILIDADE.
1. O devedor não pode ser preso novamente em virtude do inadimplemento da mesma dívida.
2. Na hipótese, o paciente foi libertado após cumprir a medida restritiva de liberdade, fixada em 30 (trinta) dias, em virtude de uma única dívida alimentar devida à ex-mulher, já tendo, inclusive, sido exonerado da obrigação. 3. A possibilidade de decretação de nova prisão deve observar os parâmetros da Súmula nº 309/STJ, aos quais não se amolda ao caso concreto. 4. Terceiros interessados são carecedores de ação para atuar a favor ou contrária a concessão da ordem discutida em habeas corpus ante a ausência de norma autorizativa da intervenção de terceiros no procedimento especial, bem como em decorrência da própria natureza do writ, que tramita em segredo de justiça. 5. Ordem concedida”.
(HC 397.565/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017 - grifei).

.
.......................................................................................................

“PRISÃO CIVIL. DÍVIDA DE ALIMENTOS. ORDEM DE PRISÃO RELATIVA À INADIMPLÊNCIA DE DÉBITOS QUE JÁ LEVARAM O PACIENTE À PRISÃO ANTERIORMENTE
. Não é possível decretar a prisão do devedor de prestação alimentícia por inadimplência de parcelas que já o levaram à prisão anteriormente. Precedentes
. Ressalte-se não haver impedimento de nova prisão contra o mesmo devedor de prestação alimentícia quanto a débitos referentes a períodos diversos. Habeas Corpus concedido”.
(HC 149.590/MG, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 17/11/2009, DJe 24/11/2009 - grifei).

Por todo o exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público,
concedo a ordem
, para, confirmando a liminar anteriormente deferida,
determinar
, dentro do abito jurisdicional deste e. Tribunal:

a)

a
suspensão do cumprimento de mandados de prisão expedidos contra devedores de alimentos; e

b)

a
soltura daqueles que pelo mesmo motivo – débito alimentar –, estejam presos.

É o voto.

Belém, 25 de maio de 2020.

Des.
or

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

[1]

“Embora tenham avançado significativamente os estudos e a própria aplicação do habeas corpus coletivo nos últimos anos, com relevância para 2018, o tema requer aprofundamentos necessários à uma formulação do instituto processual. De toda sorte,
a admissão pontual do habeas corpus coletivo pelo Judiciário não torna dispensável a sua fundamentação. Isto é, não é porque o Poder Judiciário admitiu que o instrumento existe, mas o contrário”.
(SILVA, Pedro Cândido. O cabimento do
habeas corpus
coletivo na ordem jurídica brasileira. Trabalho de conclusão de curso. Universidade Federal de Uberlândia, 2019 - destaquei).

[2]
CHEQUER. Lilian Nássara Mirada.
Habeas corpus
coletivo
: O Direito de liberdade de locomoção à luz da nova
summa divisio
constitucionalizada direitos individuais e coletivos. 2014. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade de Itaúna, Itaúna, 2014.

Belém, 28/05/2020